Tribunal: STJ
Processo: 0122719-48.2013.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020370 - GO(2025/0306937-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - GO022307
AGRAVADO
: HELDER MEIRELES COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:05:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 26b8443e-b5f8-488f-a88a-ffea1950d802

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020370 - GO (2025/0306937-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: MARCELO CARMO GODINHO - GO022307
AGRAVADO
: HELDER MEIRELES COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de execução de título extrajudicial, ajuizada por FUNDAÇÃO GETÚLIO
Ação:
VARGAS, em face de HELDER MEIRELES COSTA, na qual requer o pagamento do débito
decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por FUNDAÇÃO GETÚLIO
Acórdão:
VARGAS, nos termos da seguinte ementa:
Apelação Cível. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente reconhecida.
Inércia do exequente. Sentença confirmada. Honorários não majorados.
1. Após a primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis e, com o
advento da L. 14.195/2021, também da citação do executado, o juiz deve declarar
Documento eletrônico VDA52618895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:57
Código de Controle do Documento: 78d3426a-cfbb-4e2c-b964-2e4a4e1aa290

suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano para que o exequente diligencie no
sentido de promover a citação do devedor ou localizar bens penhoráveis, a depender
do caso, findo o qual inicia-se automaticamente o prazo prescricional, nos termos do
III e §§ 1o e 4o do CPC.
art. 921,
2. Tratando-se de prazo prescricional regulado pelo
§ 5o, I do CC e decorridos
art. 206,
mais de 5 (cinco) anos da suspensão provisória da execução sem a localização do
devedor ou de seus bens, forçoso reconhecer a prescrição intercorrente, que consiste
na extinção da ação pela inércia do credor, devendo-se observar a regra de direito
intertemporal prevista no
do CPC e as alterações providas pela L. 14.195
art. 1.056
/2021.
3. Em razão do disposto no § 5o do
do CPC, não há falar-se em majoração da
art. 921
verba honorária recursal.
Apelação conhecida e desprovida.
(e-STJ fls. 521-523)

opostos por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, foram
Embargos de Declaração:
acolhidos em parte para o fim de sanar omissão quanto ao marco interruptivo da
prescrição, reconhecendo a efetivação da citação; posteriormente, opostos por
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o óbice
Agravo interno:
da Súmula 7 do STJ nas razões do agravo em recurso especial, afastando a incidência da
Súmula 182 do STJ e sustentando tratar-se de controvérsia eminentemente de direito. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/GO: incidência
da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-se a
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52618895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:57
Código de Controle do Documento: 78d3426a-cfbb-4e2c-b964-2e4a4e1aa290

alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar
quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no
acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.441.269/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52618895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:43:57
Código de Controle do Documento: 78d3426a-cfbb-4e2c-b964-2e4a4e1aa290

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.370 / GO
Número Registro: 2025/0306937-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01227194820138090051 12271948 1227194820138090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO : MARCELO CARMO GODINHO - GO022307
AGRAVADO
: HELDER MEIRELES COSTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO : MARCELO CARMO GODINHO - GO022307
AGRAVADO
: HELDER MEIRELES COSTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54006379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 3cb2b682-98c1-427c-910f-b3823f8ad7cc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:05
Código de Controle do Documento: 3cb2b682-98c1-427c-910f-b3823f8ad7cc